Tribunal: TJES
Processo: 0000331-22.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-22.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMERSON PARANHOS MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000331-22.2020.8.08.0021

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EMERSON PARANHOS MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIDA. MÉRITO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL INDIRETA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público em face de sentença por meio da qual o réu foi absolvido da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento na insuficiência de provas. Sustenta o órgão ministerial a existência de acervo probatório apto a fundamentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico, reformando a sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhe-se a prejudicial de mérito para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de ameaça. A pena máxima para o delito é de 6 (seis) meses, com prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o inciso VI, do art. 109, do Código Penal. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia (18/02/2020) e o presente julgamento, opera-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do inciso IV, do art. 107, do Código Penal.

4. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova colhidos nos autos. A clandestinidade em que tais delitos ocorrem justifica a valoração diferenciada do depoimento da ofendida.

5. O acervo probatório, formado pela conjugação do depoimento da vítima na fase policial, do boletim médico enquanto prova irrepetível e dos testemunhos dos agentes públicos em juízo, demonstra-se robusto e coeso para comprovar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) quando, entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia e a data do julgamento, transcorre prazo superior ao previsto no inciso VI, do art. 109, do Código Penal.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, aliada a boletim de atendimento médico que comprova as lesões (prova irrepetível) e a depoimentos de policiais em juízo, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação, afastando o princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 33, § 2º, “b”; art. 59; art. 61, inciso II, alínea 'f'; art. 107, inciso IV; art. 109, caput e inciso VI; art. 117, inciso I; art. 119; art. 129, § 9º; art. 147. Código de Processo Penal: art. 155. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG; STJ, REsp n. 2.093.831/MG; STJ, HC n. 928.696/SP; STJ, Tema Repetitivo nº 1197 (REsp n. 2.026.129/MS); STJ, REsp n. 2.138.622/MG; STJ, REsp 1643051/MS; CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000331-22.2020.8.08.0021

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EMERSON PARANHOS MARTINS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari (ID 14445965, vol. 01 parte 02 pp. 75/78), por meio da qual absolveu o acusado EMERSON PARANHOS MARTINS da prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

As razões recursais foram apresentadas perante o Juízo

a quo

(vol. 01, parte 02, pp. 85/91), sustentando que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que, no dia 17/01/2020, por volta de 08 horas, na Rua L, Quadra 17, nº 184, Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, o réu, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira, J. F. D. S.

Consta dos autos que vítima e réu convivem maritalmente e que este é usuário de entorpecentes.

Na data dos fatos, Emerson chegou em casa por volta de 05 horas, bastante alterado, possivelmente pelo uso de entorpecentes e álcool, e começou a recolher os mantimentos do armário, guardando-os em uma bolsa.

Ao ser questionado pela companheira, disse que levaria os alimentos para a boca de fumo.

Diante da situação, a vítima solicitou que o réu fosse embora da residência. Uma discussão se iniciou e o réu disse que sairia, mas levaria consigo o filho mais velho do casal, de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade.

Segundo a peça acusatória, J. F. D. S. tentou segurar a criança, momento em que o réu a agrediu com um “mata leão”, arrastou-a até o quarto, segurou-a pelo pescoço e a jogou contra a porta.

A vítima, então, acionou a Polícia, momento em que Emerson a ameaçou dizendo “se eu quiser eu te mato”.

Infere-se da exordial, ainda, que a ofendida estava debilitada, pois havia menos de um mês que tinha se submetido a uma cirurgia de cesárea para o nascimento do filho do casal.

Esclarecido o contexto do caso, passo à análise das teses recursais.

Em contrarrazões, a defesa técnica requer o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de ameaça. Em seu parecer, a d. Procuradoria de Justiça concordou com a pretensão defensiva.

Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, mesmo de ofício, faz-se imperioso o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime de ameaça.

Vale ressaltar que o crime em discussão não é considerado imprescritível, por não estar no rol daqueles que assim são considerados. Ademais, nos termos do artigo 119, do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a prescrição deve ser apreciada de forma individualizada para cada conduta.

Na hipótese vertente, a pena máxima em abstrato do crime de ameaça, qual seja, de 06 (seis) meses de detenção, faz com que a prescrição seja definida em
03
(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em
17/1
/2020
e a Denúncia foi recebida em
18/02/
2020
vol. 01, p. 109)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

Não havendo a superveniência de outro marco interruptivo da prescrição desde então, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
3

(
três
)
anos
entre o recebimento da Denúncia até o presente momento, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, caput e inciso VI, do Código Penal.

Ante o exposto, reconhecendo a prejudicial de mérito recursal da prescrição,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
EMERSON PARANHOS MARTINS
,
em relação ao crime de ameaça
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Em relação ao mérito, o Ministério Público sustenta que a prova constante dos autos é suficiente para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 17/19) e no Boletim de Atendimento de Urgência (vol. 01, parte 01, p. 32).

No tocante à
autoria
, passo a analisar o arcabouço probatório produzido.

A absolvição do réu fundamentou-se na insuficiência de provas, especialmente pela ausência de testemunhos diretos sobre os fatos. O juízo primevo destacou que apenas policiais militares foram ouvidos em juízo, e que estes não presenciaram os acontecimentos, limitando-se a relatar informações repassadas pela vítima, que não foi localizada para depor. A outra testemunha arrolada também não foi ouvida. Nessa linha de raciocínio, o magistrado acolheu a tese defensiva, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, o fato descrito na denúncia aconteceu em 17/01/2020. No mesmo dia, a vítima se dirigiu à UPA Dr. João Batista de Almeida Neto e, submetida a exame médico, o profissional de saúde constatou que ela apresentava escoriações em tórax, pescoço e, além disso, se queixava de quadro de cefaleia em decorrência de trauma.

Nesse contexto, o Boletim de Atendimento de Urgência constitui prova pericial indireta e, por sua natureza, irrepetível, notadamente por ter sido produzida em momento imediato aos fatos e por profissional habilitado. Assim, pode ser valorada na fundamentação do standard probatório, conforme a exceção prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal
1
.

Também no mesmo dia da realização do exame, a ofendida prestou depoimento à autoridade policial, ocasião em que relatou o seguinte, de forma pormenorizada e coerente com as lesões constatadas:

“
QUE relata que nunca havia sido agredida fisicamente e hoje foi a primeira vez; QUE a declarante relata que está debilitada pois acabou de ter um filho o qual nasceu há menos de 1 mês; QUE a declarante ainda está com os pontos da cirurgia; (...) ; QUE a declarante tentou impedi-lo de levar a criança e então ele a agrediu com um "mata-leão" e arrastou a declarante pelo pescoço da varanda de casa até o quarto; QUE em sequencia ele agarrou a declarante pelo pescoço e a empresou(sic) contra a porta do quarto; QUE a declarante então acionou a polícia e enquanto aguardava a chegada da PM, EMERSON falou em tom ameaçador "SE EU QUISER EU TE MATO"

Com efeito, entendo que o fato de a vítima não ter sido inquirida em juízo não compromete a regular comprovação dos fatos narrados na peça acusatória.

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, ainda que colhidos na fase inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, ao firmar que o depoimento da ofendida, em harmonia com outros elementos dos autos, é suficiente para a condenação (STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 15/8/2023. DJe: 18/8/2023). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Na espécie, os policiais que atuaram na ocorrência levada a registro prestaram depoimento em juízo e confirmaram o relato que a vítima lhes informou.

Os testemunhos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legalidade e legitimidade, e seus relatos servem como meio de prova idôneo para amparar a condenação, especialmente quando em sintonia com os demais elementos probatórios, como o laudo médico.

Nesse diapasão, a conjugação dos elementos indiciários, notadamente o depoimento da vítima, e considerado, ainda, o boletim médico, enquanto prova irrepetível que atesta a materialidade das lesões de forma compatível com a agressão narrada, além dos depoimentos dos policiais em juízo, que, apesar de não se recordarem de todas as nuances do episódio, confirmaram o relato da vítima, levam à conclusão de que os fatos foram suficientemente comprovados.

Configura-se, assim, um conjunto probatório robusto e coeso, que ultrapassa a mera suspeita e afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A condenação não se baseia exclusivamente em elementos informativos, mas na sua harmoniosa articulação com a prova pericial irrepetível e a prova testemunhal judicializada, tornando imperiosa a reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.

À vista do exposto, a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, é medida que se impõe.

Procedo, desse modo, ao cálculo dosimétrico.

A pena em abstrato do tipo penal, segundo a lei vigente ao tempo do crime, é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, destaco como desabonadora a vetorial da
culpabilidade
. A conduta do réu revela elevado grau de reprovabilidade, ultrapassando os limites do tipo penal básico, pois, de forma deliberada, desferiu violento golpe na vítima, que, à época, encontrava-se em estado de puerpério e debilitada em decorrência dos efeitos de uma cirurgia cesárea. A intensidade e a brutalidade do ato revelam dolo exacerbado e frieza na execução da conduta, acentuando, portanto, a reprovabilidade da conduta.

Além disso, os
antecedentes
do réu também são desfavoráveis. Extrai-se da guia de processos anexadas aos autos que o réu tem em seu desfavor uma ação penal tombada sob nº 0003322-73.2017.8.08.0021 (vol. 01, parte 01, p. 87) por fato praticado em 01/3/2017. Destarte, extrai-se do sistema ejud que o réu fora condenado em 28/5/2021, com trânsito em julgado definitivo em 18/4/2022.

Registro que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de antecedentes criminais ou reincidência por meio de consulta a sistemas processuais, sem necessidade de certidão cartorária.
A consulta a sistemas processuais não viola o sistema acusatório, pois as informações são de acesso público e não configuram atividade supletiva à atuação da acusação”
(STJ, REsp n. 2.093.831/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do réu.

As
circunstâncias
do delito prejudicam o réu, pois foi praticado na presença do filho menor do casal (Nesse sentido: HC n. 928.696/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

As consequências do crime não foram aferidas. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro.

Diante do exposto, sendo três vetores desfavoráveis ao réu, e considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal (03 meses a 03 anos de detenção), fixo a pena-base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Na segunda fase, verifico a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal
2
, razão pela qual aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em

01 (um) ano,
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal), uma vez que o réu é reincidente.

Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos (Súmula 588, do STJ).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, uma vez que o Ministério Público não formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais
3
.

Diante dessas considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso ministerial para julgar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de ameaça, pela prescrição, e condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

É como voto.

1
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem' (STJ, Tema Repetitivo nº 1197. (REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024); “ A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema repetitivo n. 1.197 (REsp n. 2.026.129/MS), é no sentido de que a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com o art. 129, §9º, do mesmo diploma, não caracteriza bis in idem. Isso porque o art. 61, II, f visa sancionar a violência contra a mulher em contexto de gênero, enquanto o art. 129, §9º protege qualquer pessoa no âmbito das relações domésticas e familiares, independentemente de gênero” (REsp n. 2.138.622/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

3
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)